Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A peculiaridade do caso concreto impõe o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que contribui para o fato danoso, e da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema, a ensejar a redução da condenação imposta à metade.
3. A violação dos direitos de personalidade somente ensejará a compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento ao recurso da autora.